Tribunal: TJSP
Processo: 0003040-13.2017.8.26.0028
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Apelação – Roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menor – Condenação – Recursos da defesa e do Ministério Público – Condenação correta e não impugnada – Declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei no 13.645/2018 – Pedido ministerial não acolhido - Questão decidida pelo Órgão Especial deste Tribunal - Retroatividade da Lei no 13.654/2018, mais benéfica

Ementa:
Apelação – Roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menor – Condenação – Recursos da defesa e do Ministério Público – Condenação correta e não impugnada – Declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei no 13.645/2018 – Pedido ministerial não acolhido - Questão decidida pelo Órgão Especial deste Tribunal - Retroatividade da Lei no 13.654/2018, mais benéfica ao réu – Correto o afastamento da majorante revogada – Redução da reprimendas – Impossibilidade - Dosimetria correta – Penas fixadas nos patamares mínimos, descabida redução por conta da atenuante da menoridade relativa ou da confissão – Acréscimo mínimo de 1/3 pelo concurso de agentes – Regime prisional fechado que não comporta reparo, dada a gravidade concreta da conduta dos agentes – Prescrição do crime de corrupção de menor – Réu Ezequiel menor de 21 anos na data dos fatos – Decurso do prazo necessário entre a publicação da r. sentença e este julgamento - Declaração da extinção da punibilidade do réu em relação a este delito - Recursos desprovidos, declarada, de ofício, a prescrição do crime previsto no art. 244-B, do ECA para um dos réus.